Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720891-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VIVIANE RIBEIRO DA SILVA COSTA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por VIVIANE RIBEIRO DA SILVA COSTA em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência, PJE 0707581-62.2024.8.07.0018. O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 59456818). Não houve recurso contra a referida decisão. O presente pedido encontra-se associado aos autos da apelação, não havendo nenhuma outra providência a ser tomada neste procedimento. Sendo assim, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do PJE 0707581-62.2024.8.07.0018 e, após, com as cautelas de praxe, arquive-se o presente pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital